Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PLATAFORMA DIGITAL. EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTINÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.
1. Se a instituição bancária ré dispõe de serviços via aplicativo, deve prover mecanismos bastantes para obstar a realização de fraudes contra os correntistas, sob pena de ser responsabilizada objetivamente pelas vulnerabilidades do sistema operacional que franqueia aos consumidores em caso de dano/fraude, em decorrência da falha na prestação dos serviços bancários, consoante dispõe a Súmula 479/STJ. Assim, revela-se correta a r. sentença apelada ao declarar inexistentes os débitos decorrentes do contrato de empréstimo posto “sub judice” atribuído à demandante.
2. Configura dano moral indenizável se, em razão do ilícito, há aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos de sua personalidade, como na situação ora analisada, em que a instituição bancária realizou e manteve administrativamente tais negócios jurídicos (empréstimo e transferência via PIX) não consentidos, mesmo sem lastro material subjacente e após registro de Boletim de Ocorrência respectivo, causando consecutivos descontos de parcelas referentes a empréstimo não contratado na folha de pagamento dos proventos de pessoa idosa. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.